Tribunal: TJPA
Processo: 0012671-11.2018.8.14.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012671-11.2018.8.14.0050

APELANTE: ANTONIO CARLOS SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO II, DO CPB (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo a quo considerou o preceito normativo contido no artigo 121, §2º, incisos Il (motivo fútil) do CP, com incidência do preceito insculpido no art. 1°, inciso l, da Lei 8.072/90, assim como a circunstância judicial desfavorável, como foi o caso da culpabilidade mais elevada, fixando a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Portanto, deve permanecer intocado o quantum da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.
2
.
DA FIXAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO INSERIDA NA ÓRBITA DA DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.

O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de atenuantes e agravantes, cabendo ao juiz sentenciante sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo sua percuciente análise do caso concreto. Dessa forma, em análise dos elementos que insurgem dos autos, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade na redução da pena no patamar de 01 (um) ano de reclusão, pela aplicação da já mencionada atenuante, patamar este que mantenho.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na seção ordinária realizada no formato virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso
e NEGAR

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

O recurso em apreço tem como objeto a Sentença (ID 12618686), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção que, em conformidade com o voto do Corpo de Jurados, condenou o ora apelante
ANTÔNIO CARLOS SOUSA,
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CPB (homicídio qualificado pelo motivo fútil), aplicando a pena ‘privativa de liberdade’ de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Sagrou-se vencedora perante os jurados, assim, a versão acusatória dos fatos, segundo a qual a responsabilidade criminal atribuída ao acusado/apelante deveu-se ao fato de provas produzidas nos autos do IP (tombado sob o nº 00210/2018.000385-6 - anexo aos presentes autos eletrônicos) apontarem para si a autoria do delito de homicídio qualificado, esclarecendo a Exordial

Acusatória (ID 10197773) em suma, que, no dia 29 de dezembro de 2018, por volta das 18:00 horas, na fazenda do Sr. Thiago Correa das Graças, na localidade conhecida como Cangalha, na zona rural do município de Cumaru do Norte, o acusado/apelante matou, por motivo fútil, Paulo Honório da Silva, com emprego de arma branca e arma de fogo.

No entanto, irresignada, interpôs a defesa o presente recurso (Razões – ID 12618697), onde insurge-se contra a dosimetria da pena, pugnando pela
fixação da pena-base no mínimo legal,
por entender que, no que tange à culpabilidade, houve uma dupla valoração negativa, já que o elemento subjetivo do tipo (dolo) serviu para subsumir ao tipo e também para aumentar a pena -base, configurando bis in idem, bem como pelo fato do magistrado ter se utilizado de termos genéricos ou integrantes do próprio tipo para fundamentar sua exasperação. Também requer a compensação entre as circunstâncias judiciais da culpabilidade e do comportamento da vítima, em razão deste último ter contribuído para a deflagração da ação criminosa, implicando a mitigação da pena.

Também requer a fixação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, posto que a redução feita pelo juiz sentenciante foi desproporcional e carente de motivação, uma vez que reduziu a pena intermediária em apenas 01 ano.

Por sua vez, a Promotoria, em suas contrarrazões (ID 12618699), opôs-se integralmente às deduzidas pretensões, asseverando acerca da adequada dosimetria da pena, por entender, inicialmente, que não merece qualquer reparo o quantum fixado a título de pena-base, uma vez que, ao fixá-la, nos termos do art. 59 do CPB, o Juiz Presidente fundamentou adequadamente as circunstâncias judiciais, analisando o alto grau de reprovabilidade do réu, considerando sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram. Ressalta, ainda, que, a compensação da culpabilidade com o comportamento da vítima é manifestamente inaplicável, haja vista que o comentário realizado pela vítima fora reprimido de forma hedionda e distante da razoabilidade, levando o acusado a ceifar a vida da vítima pelo simples desentendimento; motivos pelos quais entende a Promotoria que deve permanecer incólume a sentença ora combatida.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Drª. Ana Tereza Abucater, ID 12972321, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto pela defesa.

DA REQUERIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL

A defesa do apelante alega a desproporcionalidade na dosimetria da pena-base a ele fixada, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua fixação no patamar mínimo legal.

Esta tese não merece prosperar.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 12618686):

“– A culpabilidade foi intensa, assim como o dolo, agindo o réu com alto grau de reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada, censurável. A realidade concreta em que ocorreu o crime revela uma enorme intensidade dolosa, pelo que o réu impelido pela abjeta e repugnante intenção de livra-se da vítima após desentendimento.

– Os antecedentes são bons, não havendo registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si. (Súmula 444 – STJ – É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base);

– A conduta social do agente presume-se boa já que não há informações de que o acusado seja dado a bebedeiras, badernas, perturbação da ordem ou algazarras, consignando-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade o civismo.

– O perfil psicológico demonstrando pelo réu é do homem comum, não demonstra ter temperamento agressivo ou a mente voltada para a prática de crimes. Destarte, não há nos autos outras informações capazes de avaliar de forma diversa;

– No tocante aos motivos do crime, já foram observados pela culpabilidade.

- As circunstâncias do crime não prejudicam o réu.

–As consequências do crime não podem ser observadas em desfavor do réu, já que não há nos autos elementos mínimos de provas a ser avaliado de forma diversa;

– O comportamento da vítima(s) contribuiu para a prática do crime ao provocar o acusado afirmando que pegaria na bunda da mãe do acusado.

Considerando o preceito normativo contido no artigo 121 § 2º inciso II do CP bem como das circunstâncias judiciais já analisadas, tendo o delito sido duplamente qualificado, fixo a
pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

O acusado
confessou
em plenário a prática do crime, de modo que, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, reduzo a
pena aplicada em 01 (um) ano, passando para 13 (treze) anos de reclusão.

Em razão de inexistir outras circunstâncias (agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição) que impliquem em alteração da mesma, torno-a concreta e definitiva em
13 (treze) anos de reclusão,
por considerar tal reprimenda, a mínima necessária à reprovação do crime e a ressocialização do apenado.

Em razão do disposto no artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal, o regime de cumprimento de pena será o
inicialmente fechado.”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
considerou o preceito normativo contido no artigo 121, §2º, incisos Il (motivo fútil) do CP, com incidência do preceito insculpido no art. 1°, inciso l, da Lei 8.072/90, assim como a circunstância judicial desfavorável, como foi o caso da culpabilidade mais elevada, fixando a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Ponderou, a meu ver, justificativas, extensas, suficientes e plausíveis para todas estas circunstâncias judiciais, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Em relação a circunstância judicial negativa da
culpabilidade
, entendo que

merece reprovabilidade, sobretudo porque foi intensa, assim como o dolo, agindo o réu com alto grau de reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada, censurável. A realidade concreta em que ocorreu o crime revela uma enorme intensidade dolosa, pelo que o réu impelido pela abjeta e repugnante intenção de livra-se da vítima após desentendimento.

Desta feita, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que a pena-base foi fixada entre os patamares mínimo e médio legais estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio qualificado.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Ademais, vislumbra-se que a compensação da “culpabilidade” com o “comportamento” da vítima é manifestamente inaplicável, haja vista que o comentário realizado pela vítima, fora reprimido de forma hedionda e distante da razoabilidade, levando o acusado a ceifar a vida da vítima pelo simples desentendimento.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

DA FIXAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6.

Requer a Defesa, ainda, a fixação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, posto que a redução feita pelo juiz sentenciante foi desproporcional e carente de motivação, uma vez que reduziu a pena intermediária em apenas 01 (um) ano
.

Também aqui não lhe assiste razão, na medida em que a questão se encontra inserida na órbita da discricionariedade do magistrado, porquanto a intenção do legislador, ao não estabelecer qualquer proporção às atenuantes e agravantes, foi de conferir ao julgador liberdade na segunda fase da dosimetria da pena, a depender do caso concreto e respeitadas as penas, mínima e máxima, cominadas ao delito em questão.

O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de atenuantes e agravantes, cabendo ao juiz sentenciante sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo sua percuciente análise do caso concreto. Dessa forma, em análise dos elementos que insurgem dos autos, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade na redução da pena no patamar de 01 (um) ano de reclusão, pela aplicação da já mencionada atenuante, patamar este que mantenho.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PATAMAR DE DIMINUIÇÃO INALTERADO - CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS - RECONHECIMENTO - PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É parcialmente procedente a pretensão de majoração da pena-base. Em relação à culpabilidade e as consequências do crime, não há que se falar em valoração negativa com base em fundamentação inidônea e inerente ao tipo penal, devendo ser mantida a análise feita pela magistrada singular. Logo, sem correções, pois observando a discricionariedade vinculada do julgador. Quanto às circunstâncias do crime, são gravosas, tendo em vista o transporte de entorpecente em veículo preparado para tal finalidade, ocultando a droga em compartimentos a fim de dificultar o trabalho da polícia. Elevação do quantum da pena-base. 2. O Código Penal não estabelece qualquer limite mínimo ou máximo a ser aplicado em razão das circunstâncias atenuantes, devendo o juiz com o seu poder discricionário analisar a situação fática. O patamar da atenuante da confissão espontânea estabelecido pelo juízo a quo deve ser mantido, por atender melhor todo contexto dos autos. 3. A jurisprudência desta Corte Estadual e dos Tribunais Superiores é no sentido de que, para incidir a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, não é necessária a efetiva transposição da fronteira interestadual, sendo suficiente que haja evidência de que a droga tinha como destino qualquer ponto fora do Estado. Para a configuração desta causa especial de aumento de pena, basta que esteja devidamente comprovado, não havendo dúvidas, que o recorrente levaria a droga para outro Estado da Federação, o que se verifica no caso (APL 00049749620128120019 MS 0004974-96.2012.8.12.0019, Relator Des. Dorival Moreira dos Santos, 3ª Câmara Criminal, julgado em 10/12/2015, publicado em 12/01/2016).

Assim, não merece prosperar a assertiva de que o percentual fixado pelo juiz – 1/6 (um sexto) –, pois a pena foi aplicada em conformidade
com a
discricionariedade do magistrado, tornando-a definitiva em
13 (treze) anos de reclusão.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por
ANTONIO CARLOS SOUSA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos apresentados.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/05/2023